Tribunal: STF
Processo: Rcl 46878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte a condenação e o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois somente a ela compete examinar o zelo do advogado, a complexidade, a natureza e a importância do caso submetido a sua apreciação.



    3. Na hipótese vertente, o valor foi atribuído à causa pela própria embargante quando da propositura da reclamação, de modo que alegar - com o intuito de majorar as verbas sucumbenciais - que o valor foi atribuído apenas para efeitos fiscais, após ter seu pedido julgado procedente configura venire contra factum proprium (art. 6º do CPC/2015). Precedentes.



    4. O processo subjacente à presente reclamação é judicial, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem.



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.